Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de cocaína (totalizando mais de 120g), balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico, na residência do réu, em cumprimento a mandado judicial. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, sob alegação de insuficiência probatória para a configuração do tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos e provas colhidas na fase investigativa e judicial, incluindo auto de apreensão, laudo toxicológico, testemunhos de policiais e interrogatório do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos probatórios, gozam de presunção de veracidade e revelam a habitualidade e o contexto da prática do tráfico, não havendo prova idônea a infirmá-los.
5. A apreensão de quantidade expressiva de droga (mais de 120g de cocaína), balança de precisão e potes típicos de armazenamento de substâncias ilícitas reforça o caráter mercantil da conduta, inviabilizando a tese defensiva de uso próprio.
6. A condição de usuário do réu não afasta a configuração do tráfico, sendo compatível com o fornecimento de drogas como meio de sustento do vício.
7. A pena foi dosada corretamente, com base em vetores negativos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga), bem como reconhecida a reincidência específica, o que impede a aplicação da minorante do § 4o do art. 33.
8. Mantido o regime fechado em razão da quantidade da pena, da reincidência e da gravidade concreta da conduta, sendo inaplicável substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas nos autos.
2. A apreensão de drogas em quantidade significativa, aliada à presença de instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a hipótese de uso pessoal.
3. A condição de usuário não impede a responsabilização por tráfico de drogas.
4. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 68, 33 e 44; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.